Tribunal: TJDFT
Processo: 0744631-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ELEMENTOS PARA DEFESA ESPECÍFICA DA PARTE. TEORIA DA CAUSA MADURA. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVISO DE RECEBIMENTO E EDITAL. REGULARIDADE. ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. DEVER DA PARTE MANTER OS DADOS ATUALIZADOS. EXCESSO DE EXCUÇÃO.
1. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada: restringe-se ao que foi objeto de exame na decisão judicial impugnada. A pretensão recursal quanto aos pedidos de reconhecimento de prescrição e de nulidade da citação na fase de conhecimento não é cabível pois viola a o princípio da dialeticidade e conhecimento da matéria implica inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.
2. A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Curadoria de ausentes não causa preclusão da execução à pré-executividade, diante da ausência de elementos para a defesa específica da arguição da matéria de ordem pública apresentada pela parte.
3. A teoria da causa madura também se aplica ao agravo de instrumento: “(...) Aplicável ao julgamento do agravo de instrumento a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013 do CPC, não havendo, nulidade por cerceamento de defesa. (...)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j.10/12/2024, DJe de 23/12/2024.)
4. O art. 513, § 2o, II, do Código de Processo Civil estabelece que "o devedor será intimado para cumprir a sentença: II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV".
5. A ressalva prevista no referido inciso IV consiste na possibilidade de intimação por edital, quando, citado por edital, tiver sido revel na fase de conhecimento.
6. A interpretação teleológica da norma permite concluir que é causa de nulidade a ausência de intimação da parte revel em fase de cumprimento de sentença, não obstante ter sido devidamente citada na ação de conhecimento.
7. Portanto, nas hipóteses em que o executado revel não constituir procurador constituído nos autos, a intimação para o cumprimento de sentença deve ocorrer por carta com aviso de recebimento. Caso tenha sido citado por edital, admite-se a intimação por edital.
8. Como estabelece o art. 513, § 3o e art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações realizadas no endereço constante nos autos quando o executado muda de endereço, sem previa comunicação ao juízo.
9. A atualização do endereço em que se recebe as intimações é dever de todos que participam do processo (art. 77 inciso V, do CPC).
10. No caso, não houve irregularidade na intimação para o cumprimento de sentença. Os executados Milton e Daniela foram intimados para manifestar-se na fase de cumprimento de sentença por edital de acordo com a regra estabelecida no art. 513, § 2o, IV, do CPC. O AR enviado para Adauto retornou com aviso de que ele havia se mudado. A mudança de endereço não foi comunicada em juízo, portanto, o executado deve suportar os efeitos de sua desídia.
11. A atualização do débito é feita pelos índices oficiais após o ajuizamento da ação. A nova redação art. 406, §1o, do Código Civil estabelece que os juros legais sobre as dívidas civis devem ser calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
12. Recurso conhecido em parte e provido para conhecer da exceção e pré-executividade e julgar parcialmente procedentes os pedidos nela formulados.